Tribunal: TJDFT
Processo: 0718759-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718759-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ MOREIRA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, atinente à suspensão do benefício alimentação (processo no 32.159/97), determinou que se aplique “a SELIC sobre o valor consolidado do crédito, que corresponde ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora”. O agravante alega a inviabilidade de se cumular a Selic com juros e correção monetária, por ensejar anatocismo, vedado legalmente. Suscita a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/19, do CNJ. Aponta haver violação ao princípio da separação dos poderes. Entende necessária a suspensão de eventuais requisições de pagamento com base em valores contestados pelo devedor, sendo cabível apenas o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores incontroversos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para extirpar dos cálculos a incidência da Selic sobre os juros. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, compete ao agravante indicar objetivamente a presença do risco de lesão, não lhe sendo dado buscar a suspensão de “eventuais” requisições de pagamento que não tivessem se limitado ao valor incontroverso. Ora, no caso, em mais de uma oportunidade o douto Magistrado singular assentou que o pagamento, por ora, está adstrito ao valor incontroverso, por conta, inclusive, da pendência de outros recursos anteriores (IDs nos 171167679, 175548915 e 192409935 dos autos de origem no 0710615-16.2022.8.07.0018). Por outro lado, sendo necessária a presença concomitante dos dois requisitos destacados acima, e não evidenciado o risco concreto de pagamento de valores controvertidos, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator